Tribunal: TJDFT
Processo: 0718095-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. ART. 42, § 1.o DA LEI N. 9.099/95. PREPARO RECURSAL REALIZADO MEDIANTE EMISSÃO DE CHEQUE. VEDAÇÃO. PORTARIA CONJUNTA N. 50/2013 DO TJDFT E PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo, que compreende as custas processuais (§ 3o do art. 74, do RITR), é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. O art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95, dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.”
2. No mesmo sentido, estatui o art. 74, § 1.o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao dispor que “O comprovante do preparo deve ser juntado aos autos nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção”.
3. Noutro norte, a Portaria Conjunta TJDFT n. 50/2013, determina, expressamente, que o recolhimento não poderá ser realizado por meio de cheque (parágrafo único do art. 6o). O regramento também se encontra disciplinado no Provimento Geral da Corregedoria, parágrafo único do art. 191: “O recolhimento das custas processuais não poderá ser realizado diretamente na secretaria da vara ou por meio de cheque.”
4. No caso dos autos, a recorrente realizou o preparo recursal, por meio de cheque, tendo consignado nos respectivos comprovantes que não se tratava de pagamento em espécie (ID 16633501), o que impede a análise da ocorrência da efetiva compensação dos cheques e o efetivo pagamento do preparo.
5. A irregularidade na realização do preparo e pagamento das custas processuais configura deserção, inviabilizando a análise do recurso, diante da falta de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal (RITR, art. 74, § 1o e art. 42, § 1.o, da Lei n. 9.099/95).
6. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95